Tribunal: TJSP
Processo: 2278274-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278274-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibaté, em que são impetrantes GLAUDECIR
JOSÉ PASSADOR, GUSTAVO HENRIQUE ROSSI PASSADOR e CAMILA BARROS
DE CASTRO MARQUES e Paciente CRISTIANO MOISES DINIZ PASCHOALIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40569
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2278274-62.2020.8.26.0000
Impetrantes: GLAUDECIR JOSÉ PASSADOR, GUSTAVO HENRIQUE ROSSI PASSADOR e CAMILA
BARROS DE CASTRO MARQUES
Paciente: CRISTIANO MOISES DINIZ PASCHOALIN
Comarca: Ibaté
Juiz de 1a Instância: LETICIA LEMOS ROSSI
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Revogação da
prisão preventiva. Impossibilidade. Crime grave, equiparado a
hediondo. Mandado de busca e apreensão. Investigações de
envolvimento com organização criminosa. Medidas cautelares
alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da
ordem pública – ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
CRISTIANO MOISES DINIZ PASCHOALIN, alegando constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora
que indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente. Aduz, ainda,
questões de mérito (fls. 01/17).
O pedido liminar foi indeferido e dispensadas as informações
a fim de se evitar a sobrecarga do MM. Juízo de origem (fls. 82/83).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 87/89).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
O paciente está sendo investigado pela suposta prática do
crime de tráfico de drogas.
Pugna pela liberdade provisória, aduzindo a ausência dos
requisitos e questões de mérito.
A ordem deve ser denegada.
A decisão que decretou a prisão cautelar do paciente encontra-
se devidamente motivada para a garantia da ordem pública e da aplicação da
lei penal e conveniência da instrução criminal, considerando as circunstâncias
do crime e a gravidade concreta da conduta perpetrada.
Nesse sentido, é importante ressaltar a apreensão das drogas
(maconha, cocaína e LSD) e dos petrechos para o tráfico se deu durante o
cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido diante de indícios
de envolvimento do paciente com organização criminosa, o que reforça a
necessidade da sua custódia cautelar para assegurar a garantia da ordem
pública.
Por tais motivos, também não se mostra socialmente
recomendável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11,
porquanto são insuficientes à manutenção da ordem pública.
Os argumentos atinentes à culpabilidade configuram matérias
de mérito e o remédio heroico não é o instrumento adequado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
aprofundamento da análise das provas, o que caberá ao MM. Juízo a quo e
terão o momento oportuno para serem apreciadas.
Assim, não há ilegalidade ou abuso na decisão objurgada, a
qual se revela escorada na justa causa da prisão, consubstanciada na prova da
materialidade e nos indícios de autoria, bem como nos fundamentos da prisão
preventiva, sendo assim, medida adequada e necessária às exigências do caso,
nos termos dos artigos 282, § 6o, 312 e 313 do Código de Processo Penal,
após a vigência das leis 12.403/11 e 13.964/19.
Pelo exposto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora